Tribunal: TJSP
Processo: 1019514-38.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GARANTIA DE PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO (FIES) PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROGRAMA "UNIESP PAGA". ADESÃO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEMANDANTE. ART. 373, INCISO I, DO CPC. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIES. REGULARIDADE. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6.o do CDC não tem aplicação

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GARANTIA DE PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO (FIES) PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROGRAMA "UNIESP PAGA". ADESÃO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEMANDANTE. ART. 373, INCISO I, DO CPC. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIES. REGULARIDADE. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6.o do CDC não tem aplicação automática, ficando a observância do dispositivo condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência. Ônus da autora de provar sua alegação de que aderiu ao programa oferecido pela ré denominado "UNIESP PAGA", mesmo porque não há como se exigir da ré prova de fato negativo.
Não comprovada a adesão da aluna ao programa "UNIESP PAGA", não se pode exigir da demandada o cumprimento de quitação do contrato de financiamento estudantil.
Recurso desprovido.